Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INTUITO DE IMPEDIR A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ACUSADO. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica contra companheira, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e do acusado, bem como a fotografia do ferimento, obtida ainda na delegacia, confirmam a agressão reportada.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. O objetivo do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2020) é tutelar a segurança e a paz social. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
4. A retratação parcial da vítima, em Juízo, sobre a prática das condutas descritas na denúncia, realizada com o nítido intuito de impedir ou minimizar a responsabilização penal do acusado, não é hábil a amparar o decreto absolutório, sobretudo se todos os demais elementos de prova conduzem à conclusão diversa.
5. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.